Tribunal: TJMT
Processo: 1014112-08.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014112-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSICA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 143.317.897-48 (ADVOGADO), GERSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 569.744.501-68 (AGRAVANTE), PRISCILA DA SILVA SIMOES - CPF: 368.889.648-33 (ADVOGADO), CEZAR EDUARDO MARCH FARIAS SEGUNDO - CPF: 056.048.747-95 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), AUGUSTO DE ABREU RODRIGUES - CPF: 101.494.556-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS DO CONTRATO BANCÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, acerca da suposta abusividade dos juros aplicados ao Contrato Bancário porque, até que prove em contrário, o Agravante tinha pleno conhecimento das cláusulas estipuladas na avença.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pelo Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação Revisional de Empréstimo Bancário
n.º 1001466-76.2022.8.11.0028, proposta em face do
BANCO BMG S.A.,
indeferiu o pedido liminar para suspender os descontos das parcelas contratuais da folha de pagamento do Recorrente, bem como indeferiu o pedido liminar para proibir a instituição financeira de negativar o nome do Agravante, ou de retirar a negativação, caso já tenha sido efetivada.

Em suas razões recursais, explicita que firmou com Banco Agravado contrato de crédito pessoal consignado para empréstimo do valor de R$ 4.640,86 (quatro mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos). Assumiu, para tanto, 15 (quinze) parcelas de R$ 1.063,20 (um mil sessenta e três reais e vinte centavos).

Segue aduzindo que, em que pese ao contrato de adesão consignar o valor da taxa de juros no patamar de 956,61% (novecentos e cinquenta e seis vírgula sessenta e um por cento) ao ano, a taxa atualmente está atingindo 1.240,12% (um mil duzentos e quarenta vírgula doze por cento) ao ano, o que alega configurar abusividade por parte do Agravado.

Sob tais considerações, pugnou pelo efeito suspensivo, para que seja suspensa, imediatamente, a exigibilidade das últimas parcelas da operação de crédito, cessando, imediatamente, os descontos em folha de pagamento do agravante, bem como o Agravado se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de cadastro de inadimplentes. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 139051680).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID. 142975165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
GERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Revisional de Empréstimo Bancário
em face do
BANCO BMG SA.

Na exordial, o Agravante alegou que firmou contrato de empréstimo com o Recorrido no valor de R$ 4.640,86 (quatro mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) em 15 (quinze) parcelas mensais de R$ 1.063,20 (um mil sessenta e três reais e vinte centavos), totalizando um saldo devedor final de R$ 15.948,00 (quinze mil novecentos e quarenta e oito reais), que corresponde valor superior ao contratado.

Aduziu que o Agravado inseriu taxa de juros diversa da pactuada, onerando excessivamente o Consumidor. Nesta senda, defendeu que embora o contrato de adesão tenha previsto o valor de 21,71% ao mês e 956,61% ao ano, é possível averiguar que o Banco utilizou a Tabela Price para cálculo de amortização da dívida.

Relatou que a taxa de juros remuneratórios celebrada ao ano entre as partes está em 1.240,12% acima da taxa média do mercado financeiro de acordo com o BACEN, configurando abusividade pela parte Recorrida.

Seguiu aduzindo que em virtude do pagamento de 05 (cinco) parcelas, no valor original de R$ 1.063,20 (um mil sessenta e três reais e vinte centavos), caso seja aplicada a taxa média de juros remuneratórios, a operação já estaria completamente quitada, havendo ainda o direito de indébito da quantia de R$ 51,15 (cinquenta e um reais e quinze centavos) em seu favor.

Sob tais considerações, pugnou pela suspensão, imediata, da exigibilidade dos descontos em sua folha de pagamento, bem como que o Agravado se abstenha de incluir o seu nome em qualquer cadastro negativo de inadimplência, o que foi indeferido pelo Juiz singular.

Feita a contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, notadamente aos requisitos da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar pretendida.

Com efeito,
e
m que pese às ilações expostas na peça recursal,
não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste Instrumental, acerca da suposta abusividade dos juros aplicados ao Contrato Bancário porque, até que prove em contrário, o Agravante tinha conhecimento das cláusulas estipuladas na avença e, ainda assim, optou pela celebração do negócio jurídico, de modo que não é concebível, neste momento precoce do feito, mitigar o princípio
pacta sunt servanda
.

Aliás, determinar que o Banco Agravado recalcule as prestações mensais, nesta quadra do recurso, seria antecipar o próprio mérito da demanda antes mesmo de formado o contraditório, o que não soa razoável ou necessário.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Do mesmo modo, o Agravante não demonstrou de forma clara o perigo de dano
irreparável ou de incerta reparação, tampouco
urgência a justificar o provimento deste recurso, uma vez que o recálculo das prestações mensais almejado pelo Recorrente poderá ser promovido em momento posterior, se assim o decidir o Juiz da causa, sem nenhum risco para ao Agravante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. RECURSO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. ANÁLISE QUANTO À EVENTUAL COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS, QUANDO PRATICADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, QUE DEVE SER FEITA CASUISTICAMENTE, CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530/RS). NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS A FIM DE SE VERIFICAR A OCORRÊNCIA DAS ILEGALIDADES SUSCITADAS. MAGISTRADO QUE ENTENDEU POR INEXISTENTES OS REQUISITOS DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, SENDO INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NO ÂMBITO ESTREITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - AI: 00190772420228190000, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 26/05/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022).

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022